Tribunal: TJDFT
Processo: 0015697-04.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO. RETOMADA AUTOMÁTICA. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 1 DO IAC/STJ. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. PRETENSÃO. RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO.
1. A prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, é a que ocorre no curso do processo em virtude da inação da parte autora ou exequente em dar regular andamento aos atos que lhe demandam ao alcance final da pretensão buscada, tendo como fundamento de existência o prestígio à segurança jurídica e o impedimento da perenização dos conflitos judiciais.
2. O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente.
3. A pretensão de ressarcimento decorrente do reconhecimento judicial da nulidade de negócio jurídico está fundada na vedação do enriquecimento sem causa, motivo pelo qual se submete ao prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, inciso IV, do Código Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.